Tribunal: TJMT
Processo: 1042595-43.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042595-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), ROSITA SOARES DA SILVA - CPF: 862.011.901-04 (AGRAVADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL COMPLEMENTAR. VALIDADE DO CÁLCULO. AFASTAMENTO DA MORA CONTRATUAL. EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS AUSÊNCIA DE VÍCIO TÉCNICO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DO LAUDO. DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão proferida na Liquidação por Arbitramento derivada de ação revisional de contratos bancários, que homologou laudo pericial contábil complementar apresentado por perito judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se o laudo pericial observou os parâmetros fixados nas decisões judiciais, especialmente quanto ao afastamento da mora contratual; e, (ii) se há erro material ou vício técnico no laudo que justifique a realização de novos cálculos ou substituição por aqueles apresentados pela agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O afastamento da mora contratual foi expressamente determinado por decisão judicial, cujos efeitos vinculam as partes e o perito, não havendo margem para reintrodução dos encargos moratórios nos cálculos.

4. O perito judicial seguiu fielmente as diretrizes traçadas pelo juízo, aplicando a taxa de juros fixada na sentença, procedendo à recomposição dos contratos, compensação entre valores devidos e pagos e apresentação de laudo auditável, com memória de cálculo e planilhas técnicas.

5. A ausência de impugnação específica contra a decisão que afastou a mora revela a concordância tácita do agravante com a metodologia posteriormente aplicada pelo perito.

6. O laudo pericial judicial possui presunção relativa de veracidade (iuris tantum), que somente pode ser afastada por prova técnica idônea e suficiente, não sendo a mera inconformidade motivo para sua invalidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.

O laudo pericial contábil homologado na liquidação por arbitramento é válido quando elaborado em estrita observância às diretrizes fixadas pelas decisões e pelo juízo, referente ao afastamento da mora.

2.

A presunção de veracidade do laudo pericial judicial somente pode ser afastada por prova técnica idônea e suficiente, não sendo a simples discordância motivo legítimo para sua desconstituição.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI n. 1.0024.02.845998-0/004, Rel. Des. Amorim Siqueira, 9ª Câmara Cível, j. 15.12.2021; TJMT, AI n. 1013681-66.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

contra decisão proferida pelo Juízo da
5ª Vara cível de Tangará da Serra/MT
, na
Liquidação por Arbitramento
n. 0005227-22.2020.8.11.0055, derivada de sentença revisional de contratos, ajuizada por
ROSITA SOARES DA SILVA
.

A decisão agravada homologou o laudo pericial contábil complementar apresentado pelo expert judicial, sob o fundamento de que este teria cumprido integralmente os comandos judiciais e as normas técnicas aplicáveis, servindo de base para a apuração definitiva do valor a ser pago na presente liquidação.

O agravante sustenta que o laudo pericial homologado conteria
erro material
, alegando que o perito teria desconsiderado encargos contratuais devidos em caso de atraso e os descontos concedidos à parte autora quando da quitação antecipada de parcelas.
Sustenta, ainda,
que
a Contadoria Judicial decotou de seus cálculos justamente a capitalização mensal dos juros moratórios incidentes sobre parcelas pagas em atraso, bem como os demais encargos moratórios
, mesmo havendo cláusulas contratuais prevendo tais encargos, as quais
não teriam sido afastadas pela sentença
. Sustenta
que o juízo deveria ter, de ofício, sanado os vícios identificados no laudo, com fundamento no art. 139, IX, do CPC, por se tratar de matéria de ordem pública.
Requer o provimento do recurso para determinar a realização de novo cálculo, ou, subsidiariamente, sejam acolhidos os seus cálculos (id. 331777398).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 333769359).

A agravada não apresentou contrarrazões (id. 342557361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia cinge-se à validade do laudo pericial complementar homologado pelo juízo, no bojo da fase de liquidação por arbitramento, instaurada para quantificação de valores pagos indevidamente em contratos de crédito celebrados entre as partes.

O título executivo judicial, que determinou a limitação dos juros remuneratórios à taxa de 6,8% ao mês, conforme a média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, estabeleceu expressamente que a devolução à parte autora dar-se-ia de forma simples, após o recálculo dos contratos pactuados.

Diante da divergência sobre os valores apresentados pelas partes, foi determinada, em 04/12/2023, a realização de perícia técnica contábil para o arbitramento do montante devido.

Apresentado o primeiro laudo, sobreveio decisão em 20/2/2025, reconhecendo o afastamento da mora contratual, nos termos da jurisprudência consolidada, com expressa ordem para que o perito reelaborasse os cálculos desconsiderando qualquer incidência de mora.

Após nova entrega do laudo, as partes apresentaram impugnações e em 08/08/2025, o Juízo determinou a complementação pericial, com diretrizes técnicas bem delineadas:

(i)

identificação e compensação entre contratos refinanciados;

(ii) aplicação efetiva do afastamento da mora;

(iii) realização de compensação entre valores pagos a maior e eventuais saldos remanescentes; e

(iv) esclarecimento técnico das impugnações apresentadas.

Em atendimento à ordem judicial, o expert apresentou laudo pericial complementar em 09/09/2025, no qual detalhou a recomposição dos contratos com aplicação da taxa de 6,8% ao mês, apontando que os três contratos de refinanciamento totalizavam originalmente o valor de R$ 31.079,88 e, recalculados, o montante foi reduzido a R$ 15.211,32.

Feita a compensação entre esse valor e os pagamentos realizados pela autora, apurou-se um saldo credor em favor desta no valor de R$ 4.517,08, conforme expressamente constou do laudo pericial.

Vejamos:

“Conclui-se que os contratos de refinanciamento totalizavam o montante de R$ 31.079,88 (trinta e um mil, setenta e nove reais e oitenta e oito centavos). Ao serem recompostos com a aplicação da taxa de 6,8%, conforme determinado na sentença, apurou-se saldo contratual de R$ 15.211,32 (quinze mil, duzentos e onze reais e trinta e dois centavos). Procedida a compensação dos valores já adimplidos pela parte Autora, restou identificado saldo credor em seu favor no importe de R$ 4.517,08.”

A agravante insurge-se contra essa conclusão, alegando que o cálculo teria decotado indevidamente a capitalização mensal de juros moratórios nas parcelas pagas em atraso, bem como os demais encargos moratórios contratuais, os quais não foram afastados pela sentença revisional.

No entanto, tais alegações não merecem acolhidas.

A alegada desconsideração dos encargos moratórios decorre de expressa determinação judicial anterior, em 20/02/2025, que reconheceu o
afastamento da mora contratual
, o que, em contexto de revisão de cláusulas abusivas, implicou a exclusão de encargos acessórios vinculados à inadimplência.

Trata-se de decisão judicial
transitada em julgado
, não impugnada pela parte ora recorrente, nem objeto de modificação superveniente.

Não se trata de erro material corrigível de ofício, tampouco de matéria de ordem pública, pois a exclusão dos encargos de mora decorre de determinação judicial exarada no curso da liquidação, cuja interpretação vinculante foi fixada pelo próprio Juízo.

Logo, não se identifica qualquer vício técnico insanável no laudo pericial, tampouco erro material ou aritmético que justifique sua desconsideração.

Pelo contrário, a resposta pericial atende fielmente aos comandos judiciais constantes das decisões proferidas pelo Juízo, com apresentação de memória de cálculo auditável, planilhas compatíveis com os contratos e esclarecimento técnico pormenorizado das impugnações.

Reitere-se, nesse ponto, que o laudo pericial judicial goza de presunção
iuris tantum
de veracidade e apenas pode ser afastado por prova idônea e tecnicamente suficiente a infirmar sua correção, o que não ocorreu no caso concreto. A mera insatisfação da parte com o resultado não é apta a ensejar sua invalidação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISIONAL DE CONTRATO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - LAUDO FORMULADO POR PERITO - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - IMPUGNAÇÃO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CÔMPUTO DOS JUROS - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA DESCONSTITUIR O TRABALHO DO EXPERT - HOMOLOGAÇÃO - DECISÃO MANTIDA.
1. O laudo pericial goza de presunção iuris tantum de veracidade, podendo ser perfeitamente refutado por outros instrumentos de prova validamente produzidos.

2. Consubstanciando-se o inconformismo da parte em meros argumentos, inexiste razão para se desconstituir o trabalho do profissional e determinar a retificação dos cálculos, devendo ser mantida a decisão que os homologou.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.02.845998-0/004, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2021, publicação da súmula em 16/12/2021)

A esse proposito, colho precedente desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PERÍCIA CONTÁBIL. CÁLCULO REALIZADO CONFORME DEFINIDO NA DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO. QUESTIONAMENTOS RESPONDIDOS EM COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO. HOMOLOGAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento n. 1013681-66.2025.8.11.0000 de decisãoda 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença em Ação Revisional de Contrato, rejeitou a impugnação ao cálculo e homologou o laudo pericial. O agravante alegou a existência de vícios no trabalho pericial, notadamente: incorreta aplicação do índice de correção monetária (INPC), inclusão de valores não comprovadamente pagos e desrespeito à ordem judicial de compensação prévia antes da restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial observou corretamente os parâmetros estabelecidos pela sentença transitada em julgado, especialmente quanto à aplicação do INPC como índice de correção; (ii) estabelecer se os valores considerados como pagos foram devidamente comprovados por documentos hábeis; e (iii) determinar se o perito atendeu à ordem judicial de realizar compensação prévia antes de eventual restituição de valores à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial homologado aplica corretamente o índice de correção monetária (INPC), conforme estabelecido na sentença, não havendo determinação judicial quanto ao método específico de cálculo ou exigência de observância à teoria da inflação inercial.

Os valores considerados como pagos foram extraídos de documentos constantes nos autos e juntados pela própria instituição financeira agravante, conforme informado pelo perito nos laudos complementares.

O perito observou a determinação judicial de compensar valores antes de eventual restituição, o que se confirma pelo fato de o resultado final da perícia ter apurado saldo credor em favor do banco.

A impugnação apresentada pelo agravante se baseia em alegações já analisadas e enfrentadas ao longo da fase de liquidação, sem trazer elementos novos ou inconsistências capazes de infirmar a confiabilidade do laudo homologado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

Determinada a liquidação da sentença e tendo a perícia contábil observado à decisão que transitou em julgado e ainda esclarecido todos os questionamentos das partes, impõe-se a homologação do laudo.

(TJMT, N.U 1013681-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025)

Some-se ainda o fato de que a impugnação apresentada pelo agravante não se lastreia em contraprova técnica idônea, tampouco aponta com precisão qual o erro aritmético ou metodológico cometido.

Limita-se a reiterar discordância genérica, sem desconstituir a presunção de veracidade do laudo pericial, elaborado por profissional habilitado e de confiança do juízo.

Assim, ausente erro metodológico ou omissão relevante na apuração pericial homologada, não se justifica o acolhimento do Agravo, devendo ser mantida a decisão ora impugnada em sua integralidade.

Por oportuno, cumpre registrar que o
laudo pericial homologado também é objeto de discussão no recurso conexo RAI nº
1041647-04.2025.8.11.0000, interposto pela
agravada
, no qual se questiona o mesmo cálculo homologado, agora sob a perspectiva da parte credora.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026